Tribunal: TJMT
Processo: 8010064-55.2016.8.11.0109
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010064-55.2016.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA GONCALVES CARDOSO - CPF: 051.845.321-96 (RECORRENTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), ELIANA MARIA DA SILVA - CPF: 019.751.211-98 (RECORRIDO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8010064-55.2016.8.11.0109

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Eliana Maria da Silva

Recorrido(s):

Fabiana Goncalves Cardoso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA POPULAR. PROGRAMA HABITACIONAL. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO. ESBULHO COMPROVADO. ARTIGO 561 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Reclamante, ora recorrida, logrou êxito em comprovar a posse da propriedade e a ocorrência do esbulho praticado pela Ré, restando preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

2. Compulsando os autos, verifica-se que as provas encartadas, tanto testemunhal, quando documental, apontam a posse do imóvel de programa habitacional à autora, inexistindo dúvidas quanto os fatos narrados.

3. Cumpre destacar que, na audiência de instrução, a própria Ré informou que, por conta própria, verificou que o imóvel estava desocupado, violou o cadeado que trancava a porta e ocupou a residência com seus filhos e que, em momento posterior, a proprietária tomou conhecimento e com força policial tentou tira-la da residência, mas não logrou êxito. Bem como, contou que tentou negociar o imóvel com a proprietária, mas não adentraram em acordo.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Na audiência de instrução e julgamento, ocorrida no dia 07/12/2021, foram ouvidas as testemunhas das partes, bem como colhido depoimento pessoal da autora e da requerida, sendo deliberado para Oficiar à Secretaria de Assistência Social a fim de informar se houve autorização, expressa ou oral, para a entrada Sra. Eliana Maria da Silva, no imóvel objeto da ação, conforme decisão de ID Nº 72121959. Conclui-se, pela inquirição das testemunhas e depoimentos das partes, que: i) A requerida não recebeu Declaração de contemplação com uma residência pelo programa Habitacional, não recebendo chave de acesso ao imóvel e rompendo a barreira de cadeado, ii) A autora afastou-se do imóvel por um período de 8 (oito) meses, mas possui a Declaração de contemplação do imóvel, iii) A autora fez benfeitorias no imóvel, tal como área da frente, quarto e cozinha, sem piso. Na sequência dos autos, foi apresentado Ofício de informação ID Nº 113042009, em cumprimento à decisão da MM Juíza de Direito, apresentando o comunicado de que após análise nas pastas do setor de Habitação da Secretaria, não foi encontrado registro de nenhuma autorização escrita, tampouco oral, para a entrada da Sra Eliana Maria da Silva no imóvel objeto da ação. Neste contexto verificado pelo vasto instrumento probatório, bem como pela relevância das provas, não me resta dúvida que a autora desincumbiu com ônus de prova quanto a existência de direito constitutivo, conforme artigo 373, inc. I, do CPC, comprovação de posse, exposta no artigo 561, inc. I, do CPC, e comprovação de turbação ou esbulho praticado pela requerida, conforme artigo 561, inc. II, do CPC. Ademais, corrobora-se ao conjunto probatório, o teor claro e objetivo dos documentos acostados nos autos, com apresentação de Ofício da Secretária de Desenvolvimento Social e Declaração de contemplação ID Nº 19051689
”.

5. Neste sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO NÃO COMPROVADA. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - O possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

II - Conforme prevê o art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

III - Ausentes os requisitos do art. 561 do aludido diploma legal, a improcedência do pedido de manutenção de posse é impositiva. IV - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10024160573887001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – ESCLARECIMENTOS SUFICIENTEMENTE PRESTADOS PELO PERITO – POSSE INJUSTA DA DEMANDADA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a posse do imóvel individualizado na inicial pelo apelado.

(N.U 0000396-61.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

APELAÇÕES – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC - PROVA DA POSSE E DO ESBULHO, DATA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Reconhece-se o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561, do CPC.

(N.U 0018432-83.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para reintegração de posse do imóvel localizado à Rua Cedro, Nº 308, Marcelância/MT, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024